Tribunal: TJDFT
Processo: 0700046-34.2026.8.07.9000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-24

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSULTA AO SISTEMAS INFORMATIZADOS. CENSEC. USUÁRIO INTERESSADO. PRESCINDIBILIDADE DE INTERVENÇÃO JUDICIAL. CRIPTOJUD. FERRAMENTA NÃO IMPLANTADA. OFÍCIOS. APLICATIVOS DE TRANSPORTE E DE ENTREGA. VÍNCULO ATUAL DA EXECUTADA. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão, proferida em cumprimento de sentença, que indeferiu os pedidos de consulta aos sistemas CENSEC e CRIPTOJUD e de expedição de ofício ao UBER e IFOOD.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se cabíveis os requerimentos formulados pelo exequente.
III. Razões de decidir
3. O Centro Notarial de Serviços Compartilhados (CENSEC) é uma plataforma eletrônica nacional que integra os cartórios brasileiros para gerenciar e compartilhar informações sobre atos notariais. O banco de dados com informações sobre a existência de testamentos, procurações e escrituras públicas de qualquer natureza nos cartórios do país cadastrados no sistema não é de acesso restrito. Logo, desnecessária a intervenção judicial para consulta ao sistema.
4. O Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS-BACEN) não fornece saldos, valores ou movimentações financeiras. Logo, mostra-se ineficaz a medida postulada para fins de busca de bens penhoráveis.
5. Possível a expedição de ofícios a fim de localizar patrimônio penhorável, no enanto, ao dever de cooperação exige-se a necessária justificativa plausível e que indique, minimamente, a probabilidade de êxito da diligência requerida, de modo a recomendar a atuação excepcional do Poder Judiciário em conduta, a princípio, de incumbência da própria parte exequente, o que não restou verificado na hipótese dos autos.
IV. Dispositivo
6. Agravo de instrumento conhecido e não provido.
_____________
Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 798, inc. II, “c”.
Instrução Normativa RFB no 1.888/2019.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT. AGI 0706530-36.2025.8.07.0000, Rel. Desa. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, j. 03/07/2025; AGI 0749307-36.2025.8.07.0000, Rel. Des. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, j. 11/03/2026; AGI 0701330-82.2024.8.07.0000, Rel. Des. Arquibaldo Portela, 6a Turma Cível, j. 20/03/2024; AGI 0715865-55.2020.8.07.0000, Rel. Desa. Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, j. 26/8/2020; AGI 0710607-93.2022.8.07.0000, Rel. Desa Fátima Rafael, 3a Turma Cível, j. 10/11/2022.